Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-43.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-43.2020.8.14.0013

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: ANDRESSA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA. CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação dos autos de infração de trânsito lançados após a comunicação formal da venda do veículo ao DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é válida a imposição de penalidades ao antigo proprietário que comunicou formalmente a alienação do veículo ao órgão de trânsito;

(ii) se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra órgão do mesmo ente federativo;

(iii) se é cabível a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de custas processuais, diante da isenção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária do alienante por infrações posteriores à alienação do veículo somente subsiste na ausência de comunicação ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

4. A autora realizou a comunicação de venda dentro do prazo legal, e não houve comprovação de pendências documentais que justificassem a demora no processamento da transferência pelo órgão.

5. A Defensoria Pública, por possuir autonomia funcional, administrativa e financeira, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios mesmo quando litiga contra o ente público que integra, conforme decidido pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002).

6. O DETRAN/PA é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

7. Honorários fixados equitativamente no valor de R$ 1.500,00, ante a irrisoriedade do proveito econômico, conforme art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais. De ofício, fixados os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.500,00.

Tese de julgamento
: “1. A comunicação formal da venda do veículo ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, afasta a responsabilidade do alienante pelas infrações cometidas posteriormente. 2. É devida a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra órgão do mesmo ente federativo. 3. O DETRAN/PA é isento de custas processuais, conforme legislação estadual. 4. Honorários podem ser fixados por equidade em razão da irrisoriedade do proveito econômico.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, 134 e 257; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, e 927, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, AgInt no PUIL nº 3.248/SP.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

De ofício
, resta fixado o valor dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Atos Administrativos c/c Danos Morais movida por Andressa Oliveira de Oliveira, nos seguintes termos (ID 9494664):

“Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com supedâneo no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil (CPC) a fim de:

Condenar o demandado a anular os autos de infração de trânsito em nome da requerente.

Custas e honorários, se houver, de responsabilidade da parte demandada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.”

Em suas razões recursais, o apelante afirma que os Autos de Infração foram regularmente emitidos e que as multas de trânsito possuem natureza
propter rem
, se vinculando ao cadastro do veículo e sendo exigíveis do novo proprietário.

Defende que é indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que esta integra a mesma Fazenda Pública estadual, ressaltando que é isento do pagamento de custas processuais, consoante o art. 15, “g”, da Lei nº 5.738/1993 e art. 40, I, Lei nº 8.328/2015.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9494721).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11443639).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

Conforme consta nos autos, a apelada ajuizou a presente ação buscando a anulação dos autos de infração lavrados em seu nome após a alienação do veículo de placa NSX4969 ao Sr. Manoel Eufrásio Goulart Neto, embora tenha realizado a devida comunicação da venda ao órgão de trânsito em 24/07/2018.

Ocorre que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA somente finalizou o processo de transferência em 05/09/2019, tendo sido lançados quatro autos de infração com datas de 20/05/2019 e 20/06/2019.

Desta feita, o ponto central da controvérsia cinge-se à interpretação do arts. 123, 134 e 257 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõem:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinada e datada, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

A leitura dos referidos dispositivos denota que o CTB impõe obrigações administrativas tanto ao alienante quanto ao adquirente do veículo, no que tange à comunicação e formalização da transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

Com efeito, a responsabilidade pela transferência formal da titularidade do veículo perante o DETRAN é do adquirente, enquanto ao alienante compete comunicar a venda dentro do prazo legal, a fim de conferir publicidade ao negócio jurídico e sua eficácia perante terceiros, sob pena de responder solidariamente por infrações administrativas que venham a ser cometidas após a alienação, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no PUIL n. 3.248/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifo nosso)

No caso concreto, restou incontroverso que a comunicação da alienação foi realizada tempestivamente pela autora, conforme documentos constantes nos autos (ID 9494632).

Embora o DETRAN/PA alegue que a demora no processamento da transferência decorreu de pendências documentais, verifico que não consta nos autos nenhuma prova nesse tocante.

Diante disso, conclui-se que a apelada não pode ser responsabilizada pelas infrações de trânsito ocorridas após a comunicação formal da alienação.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, impende salientar que
no julgamento do RE 1.140.005, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal adotou o seguinte entendimento:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5.
As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça
.

6.
Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, na esteira do referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC
[2]
), resta incontroverso o direito da Defensoria Pública do Estado do Pará ao recebimento de verbas honorárias no presente feito, as quais devem ser revertidas ao Fundo Estadual da Defensoria – FUNDEP.

De outro lado, assiste razão ao apelante quanto ao afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais, em observância à isenção legal a que faz jus (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Por derradeiro, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico a necessidade de suprir a omissão da sentença acerca do arbitramento do seu valor.

Assim, uma vez que o proveito econômico obtido pelo apelado é de apenas R$ 599,22 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), montante correspondente à somatória dos autos de infração anulados, deve ser afastada a aplicação dos percentuais estabelecidos pelo § 3º do art. 85 do CPC, diante da incidência do caso na hipótese do § 8º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (...)

Assim, ponderando os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

De ofício
, fixo o valor dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

[2]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...)

Belém, 29/07/2025